Tribunal: CARF
Processo: 13807.003391/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.003391/2004-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.604 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE MILTON BISCALCHINI POLESEL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1993
PDV. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL E PRAZO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 62-A DO REGIMENTO
INTERNO DO CARF.
Conforme o art. 62-A, do RICARF, esta Corte Administrativa está vinculada às
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, bem como àquelas
proferidas pelo STJ em Recurso Especial repetitivo. Assim, conforme
entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 566.621, bem como
aquele esposado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.002.932, para os
pedidos de restituição de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
como é o caso do IRPF, formalizados antes da vigência da Lei Complementar
no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, o prazo para o contribuinte
pleitear restituição é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN,
somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo código,
contado do fato gerador. (Súmula CARF No 91)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.003391/2004-12
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.604 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.003391/2004-12

Relatório
O presente processo trata de pedido de restituição, formalizado pelo Contribuinte
em 19/05/2004, para pleitear IRRF incidente sobre rendimentos decorrentes de adesão à
Programa de Demissão Voluntária (PDV), recebidos em 30/10/1993.
O pedido foi indeferido pela Derat São Paulo por ter sido considerado extinto o
direito do Contribuinte de pleitear a restituição, uma vez que já havia transcorrido o período
decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 168, I, do CTN, conforme Despacho Decisório de
fls. 11.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade e, em
sede de julgamento em primeira instância, a solicitação foi indeferida (fls. 23/28).
Dessa decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 02/12/2010, prolatando-se o Acórdão no 2801-01.307 (fls. 62 a 67), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-Calendário: 1993
IRRF. RESTITUICÂO DE TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE. PRAZO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É de 05 anos o prazo para a restituição do tributo recolhido indevidamente, contado a
partir do ato administrativo que reconhece, no âmbito administrativo fiscal, o indébito
tributário, in casu a Instrução Normativa no 165, de 31/12/98 (DOU de 06/01/99).
PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO-
INCIDÊNCIA.
Os rendimentos recebidos em razão da adesão aos planos de desligamentos voluntários
são meras indenizações, motivo pelo qual não há que se falar em incidência do imposto
de renda da pessoa física, sendo a restituição do tributo recolhido indevidamente direito
do contribuinte.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
para afastar a preliminar de decadência e determinar o retorno dos autos à DRJ para
apreciação do mérito, nos termos do voto do Redator Designado. Vencidas as
Conselheiras Tânia Mara Paschoalin (Relatora) e Amarylles Reinaldi e Henriques
Resende que negavam provimento ao recurso. O Conselheiro Sandro Machado dos Reis
foi designado para redigir o voto vencedor.
O processo foi encaminhado à PGFN em 30/01/2015 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 77) e, em 02/02/2015, foi interposto o Recurso Especial de fls. 78 a 89
(Despacho de Encaminhamento de fls. 104), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.604 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.003391/2004-12

Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir o
termo inicial para contagem do prazo prescricional para repetição de indébito.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 06/08/2015 (fls.
105 a 108).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- com a devida vênia, a Recorrente entende que o acórdão desafiado violou os
artigos 168, caput e inciso I, 156, inciso I, do CTN, 3o da Lei Complementar 118/05, à luz da
decisão proferida pelo STF no RE n° 566.621, tudo conforme se demonstrará a seguir;
- acerca do critério de direito intertemporal utilizado para a contagem da
prescrição quinquenal para repetição do indébito tributário, após a entrada em vigor da LC
118/2005, o STF fixou o seguinte entendimento:
STF: o prazo prescricional de cinco anos para as ações de repetição de indébito
tributário, definido na LC 118/2005, incide sobre as ações de repetição de indébito
ajuizadas após a entrada em vigor da nova lei complementar, ainda que estas ações
digam respeito a pagamentos indevidos realizados anteriormente à vigência da nova lei.
- no voto, aplicou-se o Enunciado da Súmula 445 do STF (“A Lei no 2.437, de 7-3-
55, que reduz prazo prescricional, é aplicável às prescrições em curso na data de sua vigência
(1o-1-56), salvo quanto aos processos então pendentes”);
- portanto, no presente caso, como o pedido de restituição foi protocolado após a
data limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal - 08/06/2005 -, o prazo para a repetição é de
cinco anos do fato gerador, conforme previsto no CTN, art. 165, inciso I, na forma da novel
redação veiculada pela Lei Complementar no 118;
- cabe ainda lembrar que, existindo posicionamento do STF e do STJ sobre o
tema, no rito dos arts. 543-B e 543-C do CPC, esse deve ser aplicado ao caso em comento, tendo
em vista o teor do art. 62-A do RICARF, o qual determina que “as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”;
- nesse contexto, revela-se imperiosa a necessidade de reforma do acórdão
recorrido, a fim de que o prazo prescricional decenal para repetição de indébito seja contado a
partir do fato gerador de cada obrigação tributária.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o Recurso
Especial para reformar o acórdão recorrido, declarando-se a decadência do direito de pleitear a
restituição do suposto pagamento indevido.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que
lhe deu seguimento em 18/10/2021 (AR - Aviso de Recebimento de fls. 126), o Contribuinte
quedou-se silente.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.604 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.003391/2004-12

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
Trata o presente processo, de Pedido de Restituição do Imposto de Renda
incidente sobre verba de PDV, recebida em 30/11/1993 (fls. 16/19), protocolado em 19/05/2004
(fls. 01).
A matéria admitida à rediscussão é o termo inicial para contagem do prazo
prescricional para repetição de indébito.
Conforme o artigo 62-A, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 256, de 2009, esta Corte Administrativa deve reproduzir as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF, bem como aquelas proferidas pelo STJ em sede de Recurso Especial
repetitivo.
No que tange ao objeto do presente recurso, houve pronunciamento do STF no
julgamento do RE no 566.621, bem como do STJ no julgamento do REsp no 1.002.932, com
efeito repetitivo, ao qual o CARF deve se curvar, conforme expressa disposição regimental.
O entendimento exarado pelas Cortes Superiores é no sentido de que o prazo para
o contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por
homologação (como é o caso do Imposto de Renda Pessoa Física), para os pedidos protocolados
antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, é de cinco
anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo
168, I, desse mesmo código.
Em outros termos, nessas situações os Contribuintes dispõem do prazo total de
dez anos, a partir do fato gerador, para pleitear restituição do tributo indevidamente recolhido.
Ademais, em sessão de 09/12/2013, a questão foi sumulada, conforme a seguir:
Súmula CARF n° 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Não obstante, no caso em apreço, como o contribuinte protocolou seu pedido em
19/05/2004, e a retenção objeto do pedido se refere ao ano-calendário de 1993, com fato gerador
em 31/12/1993, conclui-se que esse valor não é mais passível de restituição.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.604 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.003391/2004-12

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, para declarar extinto o direito de o Contribuinte
pleitear a restituição objeto do presente processo.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 133
DF CARF MF
Original